Tribunal: TJDFT
Processo: 0724989-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADA CITADA POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA EM CONTA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA VERBA PENHORA EM CONTA. ÔNUS DO DEVEDOR.
1. É ônus da parte executada comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Inteligência do art. 854, §3o, I, do CPC.
2. A inércia do devedor não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário para a averiguação da natureza da verba constrita, sob pena de inviabilizar a execução, a qual deve tramitar com vista à satisfação do crédito.
3. Recurso conhecido e desprovido.